Tribunal: TJSP
Processo: 2230544-50.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Demanda proposta com fundamento no art. 966, incisos V e VII do CPC, visando à rescisão de v. acórdão, por meio do qual a 3a Câmara de Direito Público, ratificando r. sentença prolatada em primeira instância, determinou a demolição das construções irregulares efetuadas no imóvel descrito nos autos, situado no bairro Boiçucanga, em São Sebastião/SP – COMPETÊNCIA – Competência

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Demanda proposta com fundamento no art. 966, incisos V e VII do CPC, visando à rescisão de v. acórdão, por meio do qual a 3a Câmara de Direito Público, ratificando r. sentença prolatada em primeira instância, determinou a demolição das construções irregulares efetuadas no imóvel descrito nos autos, situado no bairro Boiçucanga, em São Sebastião/SP – COMPETÊNCIA – Competência do Primeiro Grupo de Câmaras de Direito Público para apreciação do feito, nos termos previstos no art. 235, III, do Regimento Interno deste Tribunal – PROVA NOVA – Inexistência – Parecer técnico elaborado após o trânsito em julgado da sentença, por meio de novas vistorias na área sub judice – Inadmissibilidade - Considera-se como documento novo aquele existente no momento do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado oportunamente porque a parte não tinha ciência de sua existência, ou, ainda, porque não foi possível a sua juntada por razões estranhas à sua vontade – Precedente do e. STJ – Prazo decadencial previsto no art. 975, § 2o, do CPC, inaplicável ao caso, eis que ausente comprovação de existência de prova nova – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – Decadência – Ocorrência - Ação interposta após o decurso do prazo decadencial de dois anos contados a partir do trânsito em julgado – AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC.